Tribunal: TJPA
Processo: 0817451-51.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817451-51.2023.8.14.0028

APELANTE: LUCAS ALVES RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0817451-51.2023.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ/PA

APELANTE: LUCAS ALVES RODRIGUES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA PELA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. CONDUÇÃO SEM HABILITAÇÃO GERANDO PERIGO DE DANO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto por réu condenado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA pela prática dos crimes previstos nos arts. 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro, em razão da condução de motocicleta sem habilitação e sob influência de álcool, resultando em colisões e perda de controle do veículo. A sentença fixou pena de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, com 10 (dez) dias-multa e suspensão do direito de dirigir por 02 (dois) meses e 10 (dez) dias. A defesa recorreu, buscando a absolvição quanto ao crime do art. 306 do CTB por alegada insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para a condenação do apelante pelo crime de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, nos termos do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante encontram-se devidamente demonstradas por meio do boletim de ocorrência, do teste do etilômetro com resultado superior ao limite legal, dos depoimentos testemunhais prestados por agentes da PRF e da confissão extrajudicial do acusado.

4.

Os testemunhos prestados pelos policiais rodoviários federais são harmônicos, coerentes entre si e confirmam que o apelante conduzia o veículo em alta velocidade, colidiu com outra motocicleta e se chocou contra um caminhão, evidenciando comportamento típico de condutor com capacidade psicomotora alterada.

5.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça considera que o crime do art. 306 do CTB é de perigo abstrato, consumando-se com a simples constatação, por meio técnico, da concentração de álcool superior ao limite legal, sendo desnecessária a demonstração de risco concreto à coletividade ou condução anormal.

6.

A exigência de prova de reflexos externos do álcool na condução contraria a lógica da norma penal de trânsito, que visa proteger a incolumidade pública mediante prevenção objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A condenação pelo crime de embriaguez ao volante prescinde de demonstração de reflexos externos da ingestão de álcool, sendo suficiente a constatação técnica da concentração superior a 0,33 mg/L, nos termos do art. 306 do CTB.

2.

O conjunto probatório harmônico composto por teste de alcoolemia, depoimentos testemunhais e confissão extrajudicial é suficiente para sustentar a condenação por crime de trânsito.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 306 e 309.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.395.276/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 27.11.2018.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE

PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0817451-51.2023.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ/PA

APELANTE: LUCAS ALVES RODRIGUES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LUCAS ALVES RODRIGUES
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/Pa, que o condenou nas sanções dos artigos 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro, fixando-lhe a pena definitiva de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, com pagamento de 10 (dez) dias-multa além da suspensão do direito de dirigir veículo automotor por 02 (dois) meses e 10 (dez) dias.

Consta na denúncia (ID n° 28904026) que, no dia 28 de outubro de 2023, o Apelante conduzia a motocicleta Honda/CG 125 Fan, sem possuir habilitação e sob influência de álcool.

Consta que, ao avançar pelo lado direito da via na Rodovia Transamazônica, imediatamente após a abertura do sinal, o agente interceptou o veículo em que se encontravam os PRFs Eduardo e Nyuara e, na sequência, colidiu com outra motocicleta em trânsito, perdendo o controle e chocando-se contra caminhão estacionado fora da pista. Em decorrência do impacto, o conduzido desmaiou, sendo acionados o SAMU e a PRF.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 28904046) contra qual a defesa recorreu (ID nº 28904057), pleiteando a absolvição do crime de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool por insuficiência de provas.

Constam as contrarrazões ao recurso (
ID nº 28904057)
, manifestando-se pelo seu improvimento.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
improvimento
(
ID nº 31969438)
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.

Do pleito absolutório por falta de provas do crime previsto no art. 306 do CTB.

Pretende o apelante a reforma da sentença, sustentando ausência de provas quanto à alteração da capacidade psicomotora e da influência do álcool sobre sua condução.

Razão
não lhe assiste
.

Ao contrário do que alegou a defesa do recorrente, o conjunto probatório constante dos autos evidencia, de forma clara e coerente, a
materialidade e a autoria
do delito. O
boletim de ocorrência
(ID n° 28903958 p. 4)
, o
teste do etilômetro
(ID n° 28903958 p. 8), depoimentos testemunhais EDUARDO CARLOS NOGUEIRA JÚNIOR e NYUARA NUNES CORTEZ NOGUEIRA e a
confissão extrajudicial
do apelante constituem provas robustas e harmônicas entre si, aptas a demonstrar que o acusado
conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência do álcool.

Eduardo relatou que estava parado no semáforo com sua família quando, ao abrir o sinal, visualizou uma motocicleta trafegando em alta velocidade pela faixa da direita. O condutor colidiu inicialmente com outra moto e, em seguida, perdeu o controle, atingindo a traseira de um caminhão estacionado no acostamento, caindo desacordado. Embora não tenha prestado socorro direto por estar de folga, acionou a PRF.

Nyuara corroborou integralmente o depoimento de Eduardo, afirmando que viu a motocicleta passar em velocidade elevada, colidir com outra e ser projetada para fora da pista, resultando no impacto do condutor contra o caminhão.

Em reforço, pontuo que a Corte Cidadã já pacificou o entendimento segundo o qual o testemunho prestado em juízo pelos policiais devem ser valorados, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, externa em sintonia com as demais provas dos autos, tal como ocorreu no caso em apreço, descabe cogitar de insuficiência probatória.

No que concerne à alegada necessidade de demonstração de “efeito direto do álcool na condução”, o entendimento jurisprudencial pacífico é no sentido de que o crime de embriaguez ao volante possui natureza de perigo abstrato, consumando-se com a simples conduta de dirigir veículo automotor com concentração de álcool superior a 0,33 mg/L, independentemente da comprovação de risco concreto ou condução anormal.

A alteração da capacidade psicomotora é
presumida
por lei diante do índice técnico aferido, sendo desnecessária a comprovação de reflexos externos para a configuração do tipo penal. Exigir demonstração diversa equivaleria a esvaziar a eficácia preventiva da norma de trânsito, que visa tutelar a segurança viária coletiva.

Destarte, não há que se falar em atipicidade da conduta ou em mera infração administrativa, uma vez que restaram presentes todos os elementos configuradores do delito previsto no art. 306 do CTB:
condução de veículo automotor, sob influência de álcool, com capacidade psicomotora alterada
.

Logo, inviável acolher o pleito absolutório, nos termos da jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça
[1]
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA,___ de___ de 2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PROVA DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. DESNECESSIDADE. CONDENAÇÃO BASEADA NAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O crime previsto no art. 306 da Lei n. 9.503/1997 é de perigo abstrato, não se exigindo mais para sua tipificação, posteriormente à edição das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012, a prova da alteração da capacidade psicomotora do agente. 2.
Se a condenação do agente baseou-se nos elementos probatórios produzidos nos autos, particularmente nos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem, a revisão das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1873064 TO 2021/0107697-8, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/08/2021)

Belém, 06/02/2026